Tribunal: TJSP
Processo: 0002874-27.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de prisão domiciliar – Não preenchimento dos requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal – Reeducando que desconta penas em regime prisional semiaberto – Ausência de comprovação no sentido de que desassistido desde a prisão – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002874-27.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
2
VOTO no 1963
Agravo em Execução no 0002874-27.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Marcos Roberto de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de prisão domiciliar
Não preenchimento dos requisitos do artigo 117 da Lei de
Execução Penal Reeducando que desconta penas em regime
prisional semiaberto Ausência de comprovação no sentido de
que desassistido desde a prisão
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela
douta Defesa de Marcos Roberto de Souza em face da decisão copiada às
fls. 28/32, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6o RAJ - da Comarca de
Ribeirão Preto que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Inconformado, postula o agravante a reforma do
decisum, buscando a concessão de prisão domiciliar, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
3
Recomendação no 62 de 17 de março de 2.020 do Conselho Nacional de
Justiça, em seu artigo 5o, inciso III (fls. 01/06).
Ofertada contraminuta (fls.60/65), o MM. Juízo
a quo manteve a decisão recorrida (fls. 66) e a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 71/77).

É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, o ora
agravante foi condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma.
Estabelece o artigo 117 da Lei das Execuções
Penais a possibilidade de cumprimento de pena domiciliar em algumas
situações excepcionais, apenas para aqueles que já estão cumprindo pena
em regime aberto: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar
de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido
de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental; IV - condenada gestante.” (sem destaques no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
4
De outro lado, o artigo 318 do Código de
Processo Penal traz algumas hipóteses em que a prisão preventiva poderá
ser substituída por prisão domiciliar, nos seguintes termos: “Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado
por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV -
gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a
substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste
artigo”.
Destarte, embora se admita, em casos
excepcionais, o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar para
os sentenciados recolhidos em regime semiaberto ou fechado, não é esta a
hipótese dos autos, eis que não existem elementos que comprovem a
excepcionalidade da medida.
Confira-se nesse sentido, precedente desta
Egrégia Corte:
“Agravo em execução penal - Pleito de
concessão de prisão albergue domiciliar -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
5
Impossibilidade - Não preenchimento dos
requisitos do art. 117 da LEP - Agravante que
cumpre pena em regime semiaberto. Não
demonstração de necessidade extrema da
mudança - Prole do reeducando que está
sendo devidamente atendida em estabelecimentos hospitalares específicos. Agravo desprovido.” (Ag. Exec. no
0012841-76.2017.8.26.0041,
relator
Des.
Costabile e Solimene, j. 26/10/2017).
Com efeito, o agravante pleiteia a prisão
domiciliar nos termos da Recomendação no 62 de 17 de março de 2.020 do
Conselho Nacional de Justiça, que em seu artigo 5o, inciso III, estabelece
expressamente a possibilidade de “concessão de prisão domiciliar em
relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução”, sustentando que a pandemia do coronavirus permite o seu
pleito de prisão domiciliar.
Contudo, sem razão.
A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2,
correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a
declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
6
30 de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), estabelecer diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como origem um vírus de
atributos ainda não totalmente catalogados pelos cientistas, o Poder
Judiciário logo adotou as medidas ao seu alcance para a contenção da
doença. Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à declaração da
situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma série de
providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à atividade jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente recurso,
recomendou, em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a
execução penal considerassem medidas voltadas à redução de riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
7
vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ,
no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, § 4o, I, II e III),
expediu recomendação voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto
da pandemia de COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório,
sejam as decorrentes de condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de
medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte,
destinado às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com
elementos de cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva
necessidade da manutenção de pessoas no cárcere.
No caso concreto, verifica-se que o Magistrado a
quo ao analisar o pedido de concessão da prisão domiciliar ao agravante
decidiu com fundamento em elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de
forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o agravante não faz jus
à benesse pretendida, notadamente porque, não comprovou estar enfermo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
8
ou que sua eventual enfermidade estaria inclusa no grupo de risco.
Também inexiste comprovação de que no local
em que se encontra recolhido, não receberá assistência de saúde, se
necessária for. Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos,
relacionados à atual situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de
São Paulo, que, em tese, poderia favorecer a disseminação do vírus, não
são suficientes à modificação daquele entendimento.
Assim, tal fato, não autoriza, por si só, a
aplicação do disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, que até é
admitida pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em
regime fechado ou semiaberto repita-se , mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas v.g. portadores de doença grave e desde que
comprovada a impossibilidade de assistência médica na unidade prisional,
o que não é o caso dos autos.
Em suma, de rigor a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002874-27.2020.8.26.0496 -Voto no 1963
9
FÁTIMA GOMES
Relatora